Tribunal: STF
Processo: RE 475870
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. 


A análise da alegada ofensa às normas dos arts. 5º, XXIV, e 184 da Constituição federal demanda reexame de fatos e provas e exame da legislação infraconstitucional. 




Agravo regimental a que se nega provimento.